Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701747-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA. V I S T O S. Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID Num. 33966952, proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0701747-49.2022.8.07.0018, impetrado por TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA em desfavor do ora Apelante, por meio do qual foi concedida parcialmente a segurança para o fim de “suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022, determinando-se, também, que a il. Autoridade Coatora se abstenha de aplicar à sociedade empresarial impetrante sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal. Ainda, reconhecer o direito da impetrante a compensar os tributos pagos indevidamente a partir da data da impetração do Mandamus, qual seja, 22/2/2022” (Num. 33966952 – Págs. 11/12). Nas razões recursais (Num. 33966954), o Apelante menciona, inicialmente, o julgamento do Tema no 1.093 da sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em que firmado o entendimento segundo o qual a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (Difal-ICMS) pressupunha a edição de lei complementar versando sobre normas gerais. Além disso, aponta a modulação dos efeitos do que foi decidido pelo STF, destacando que a decisão exarada produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas que tratassem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagiriam à ata da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Também aponta a edição da Lei Complementar no 190/2022, que instituiu normas gerais sobre o tributo, cumprindo o disposto pelo STF no Tema no 1.093 supramencionado. Invoca também o decidido na Suspensão de Liminar no 0706978-14.2022.8.07.0000 pela Presidência deste Tribunal, por meio da qual foram suspensos os efeitos das decisões que afastavam a cobrança do ICMS-Difal em 2022. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, porque o ICMS é tributo indireto, cujo ônus financeiro é repassado ao consumidor final. No mérito, assevera que não se sustenta a premissa segundo a qual a Lei Complementar no 190/2022 exigiria a observância das regras constitucionais que dispõem sobre a anterioridade, porque ela apenas regulamentou a matéria do ICMS/Difal, sem instituir ou majorar tributo, o qual já havia sido criado pela Lei Distrital no 5.545/2015. Defende que, levando-se em conta que a decisão do STF não anulou a regulamentação distrital sobre o tema, houve apenas suspensão da eficácia da legislação distrital. Além disso, defende que o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, ao prever a incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional, porque prevê situação de observância da anterioridade em situação que não é prevista na CF. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de que, reformando-se a sentença, seja denegada a ordem. Nas contrarrazões (Num. 33966966), a parte Apelada propugna o desprovimento do recurso interposto. É o breve relatório. Conforme relatado, o Distrito Federal suscita a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar Federal no 190/2022. Diante disso, é necessário ouvir o Ministério Público e as partes antes da submissão da questão à Turma à qual compete o conhecimento do Feito, nos termos do art. 948, caput, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que a questão foi suscitada pelo Apelante, manifeste-se a Apelada, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a questão da inconstitucionalidade. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, tão somente, sobre a inconstitucionalidade incidental alegada. Retornem os autos conclusos após o cumprimento de tais diligências. I. Brasília - DF, 29 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator